Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO EM DEMONSTRAR IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 854, §3o, I, deste Código, é ônus do executado “ comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
2. Acerca da penhora de valores de conta bancária de condomínio, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida penhora não pode inviabilizar o funcionamento do condomínio e o pagamento de seus funcionários.
3. No caso concreto, o Agravante alega que os valores penhorados via SISBAJUD são destinados ao pagamento de despesas do condomínio e à sua manutenção, todavia, não logrou êxito em comprovar suas alegações.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.